Tribunal: TJDFT
Processo: 0702940-73.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0702940-73.2020.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCIA REIS ALMEIDA LIMA, AYMARA ALMEIDA LIMA RECORRIDO: KAIO VINICIUS RODRIGUES DIAS DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por MARCIA REIS ALMEIDA LIMA e AYMARA ALMEIDA LIMA. DECIDO. Nos termos do art. 42 e de seu § 1o da Lei 9.099/95, o recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença e o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. Apesar de as recorrentes terem sido intimadas a promover o recolhimento do preparo recursal, em 48 horas, dado o indeferimento de pedido seu de gratuidade de justiça (ID Num. 23003963 - Pág. 1), não se ativeram ao prazo fixado, cujo termo final foi no dia 19/02/2021, uma vez que a petição de ID Num. 23472772 - Pág. 1 é do dia 22/02/2021. Assim, desatendidos os comandos do art. 42, § 1o, e art. e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso. Forte nesses argumentos, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 10, inciso V, e art. 71, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno as recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação. Operada a preclusão, baixem os autos. Intimem-se. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.